Tribunal: TJDFT
Processo: 0747630-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE VERBA POR SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA NA SENTENÇA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que declarou a inexistência de débito referente a valores pagos indevidamente ao autor, ora recorrido, a título de auxílio moradia majorado, entre o 06/2014 e 01/09/2015, determinando ainda ao ente público que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, e condenar o réu a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas. Sustenta o Distrito Federal que a cobrança é legítima uma vez que, se tratando de erro operacional, a boa-fé não é presumida. Aduz que o servidor sabia que estava recebendo o auxílio de forma indevida, afastando a boa-fé e impondo o dever de restituição, nos termos dos Temas 531 a 1.009 do STJ. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
III. Com efeito, a sentença julgou procedente em parte o pedido inicial, afastando a possibilidade do Distrito Federal cobrar os valores recebidos indevidamente pelo autor entre 06/2014 e 01/09/2015, a título de auxílio moradia majorado. O fundamento utilizado pelo Juízo de origem foi a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, uma vez que “(...) a notificação da parte requerente para restituir as quantias ocorreu apenas em 1o/09/2020 (ID 102134185), de modo que se consumou, em parte, a prescrição da pretensão de ressarcimento do Poder Público.(...)” O pedido em relação ao período compreendido entre 01/09/2015 e 09/2017 foi julgado improcedente, justamente em razão da aplicação do Tema 1.009 do STJ. O recorrente não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para afastar a conclusão de prescrição parcial adotada pela sentença, se limitando a justificar o cabimento do ressarcimento ao erário no caso. Evidente, portanto, a ausência de dialeticidade recursal. Preliminar suscitada de ofício. Recurso não conhecido.
IV. Recurso NÃO CONHECIDO.
V. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.